Tribunal: TCU
Processo: 012.715/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar a conformidade e o nível de transparência das metodologias de definição dos valores dos ativos de transmissão de energia elétrica existentes em 31/5/2000, mas não amortizados, bem como da atualização, remuneração e repasse desses valores à tarifa de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada para avaliar a conformidade e o nível de transparência das metodologias de definição dos valores dos ativos de transmissão existentes em 31/5/2000 (ativos pré-2000 ou RBSE), no contexto de renovação antecipada das concessões de transmissão de energia elétrica, bem como de sua atualização, remuneração e repasse à tarifa de energia elétrica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, por maioria absoluta, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, combinado com os arts. 169, inciso V e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos; e 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, à Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres e à Associação Nacional dos Consumidores de Energia.